Tribunal: TJPA
Processo: 0840507-75.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840507-75.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA AMELIA GONCALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0840507-75.2020.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADA: ANA AMÉLIA GONÇALVES FERREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL OU POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DIREITO DA REQUERENTE CONSUBSTANCIADO NA LEI Nº 5.351/86, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 4.714, DE 09 DE FEVEREIRO DE 1987 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0840507-75.2020.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADA: ANA AMÉLIA GONÇALVES FERREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, contra sentença proferida pelo MMº. Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos da ação ordinária para pagamento da progressão funcional horizontal ou por antiguidade com pedido de tutela antecipada “
inaudita altera pars”,
julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na peça inicial.

Consta dos autos que a autora foi efetivada como professora GEP MAD 401, já tendo trabalhado por vários anos no magistério estadual, sem nunca ter recebido progressão funcional horizontal por antiguidade com acréscimo de 3,5% para cada referência, calculada sobre o vencimento base da autora.

Aduz a autora que, uma vez efetivada, adquiriu, por força da Lei nº 5.351/86, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Estadual do Pará o direito ao enquadramento e progressão funcional que aplicado corretamente estaria na data atual, conforme artigo 26, do Decreto nº 4.714 de 09.02.1987 em referência que varia de I s X, o direito a referência X, com vencimentos na escala progressiva, equivalente a uma variação relativa de 3,5% entre uma e outra, num total de 35%.

Assim, a autora requereu:

I-
“Seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE “inaudita altera pars”, consoante dispõe o artigo 300 c/c 303 do NCPC, e frente ao fato de a verba vindicada ser de CARÁTER ALIMENTAR, determinando-se ao réu a inclusão do pagamento da PROGRESSÃO FUNCIONAL E SEUS REFLEXOS nos VENCIMENTOS da autora, no prazo de trinta (30) dias ou na próxima folha de pagamento, equivalente a 3,5%, para cada REFERÊNCIA, cuja efetivação da progressão a ser concedida da REFERÊNCIA INICIAL I em que foi enquadrada em 1988 para a REFERÊNCIA X atualmente, considerando o tempo de serviço, o enquadramento e as disposições do art. 8º e 18, inciso I, § 1º da Lei 5.351/86 combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94, e artigo 14 da Lei nº 7.442, de 02/10/2010, importando em 10 REFERÊNCIAS, levando em conta o interstício de 2 anos para cada progressão com uma variação salarial de 3,5% entre uma e outra REFERÊNCIA até a edição da Lei nº 7.442/2010 e a partir daí com interstício de 3 anos para cada progressão com uma variação salarial de
3,5%, sobre o vencimento base, com escala progressiva, num total de 35%, posto que previsto em Lei e nunca pago pelo réu, caracterizado pela relevância do fundamento jurídico do pedido, e pela ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito da autora, que se
avulta a cada mês que deixa de receber a PROGRESSÃO FUNCIONAL, com reflexos danosos caso reconhecido apenas na decisão de mérito, mormente por se tratar de OBRIGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR, não havendo óbice do ponto de vista legal e jurisprudencial para sua
concessão, sob pena de DESOBEDIÊNCIA e pagamento de MULTA DIÁRIA no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 em caso de descumprimento, em favor da autora, nos termos do artigo 537, § 2º, do NCPC;

II-
DIFERENÇAS SALARIAIS SOBRE TODOS OS VENCIMENTOS, EM PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DAS PERDAS SALARIAIS PELA NÃO APLICAÇÃO DA
PROGRESSÃO FUNCIONAL a ser concedida da REFERÊNCIA I em que foi enquadrado em 1988 para a REFERÊNCIA X atualmente, considerando o tempo de serviço, o enquadramento e as disposições do art. 8º e 18, inciso I, § 1º da Lei 5.351/86 combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94, e artigo 14 da Lei nº 7.442, de 02/10/2010, importando em 10 REFERÊNCIAS, levando em conta o interstício de 2 anos para cada progressão com uma variação salarial de 3,5% entre uma e outra REFERÊNCIA até a edição da Lei nº 7.442/2010 e a partir daí com interstício de 3 anos para cada progressão com uma variação salarial de 3,5%, sobre o vencimento base, com escala progressiva, num total de 35%;

III-
INCORPORAÇÃO DEFINITIVA AOS VENCIMENTOS DA AUTORA PARA INCIDÊNCIA DOS PERCENTUAIS DA PROGRESSÃO FUNCIONAL PLEITEADO NO ITEM SUPRA, SOBRE TODAS AS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL E REMUNERATÓRIAS PERCEBIDAS PELA AUTORA, NOTADAMENTE 13º SALÁRIO, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, FÉRIAS, GRATIFICAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, TUDO EM PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, OBSERVADO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL;

IV-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA BASE DE 20% SOBRE O TOTAL DO CRÉDITO DEVIDAMENTE ATUALIZADO;

V-
JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E DEMAIS COMINAÇÕES ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. (...)”

Após aos tramites processuais, o Magistrado a quo proferiu sentença julgando procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“
Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos iniciais, pelo que, nos termos da fundamentação retro, determino que o Estado do Pará promova a progressão funcional na carreira da Autora, aplicando em seus vencimentos, as progressões e enquadramentos a que faz jus, nos termos do pedido (Referência X, com vencimentos, em escala progressiva, majorados em 35%), condenando-o, ainda, ao pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda (esse em 30.07.2020), respeitando, portanto, o lustro prescricional, a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença, Sobre tais valores retroativos, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, observando-se os seguintes parâmetros de liquidação: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); e correção monetária pelo INPC, a contar da data em que as verbas deveriam ter sido pagas, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), e, a partir de julho/2009, pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte Autora decaído em parte mínima, condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Autora com a ação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.
Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte Autora é
beneficiária de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), cfe. pedido deferido em decisão-
mandado de ID 18688751, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do
art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996,
artigo 4º, inciso I.”

Inconformado o apelante interpôs recurso de apelação, aduzindo a prescrição quinquenal da pretensão da autora, ante a incidência do art. 1º do decreto nº. 20.910/32. Alega a inexistência de direito adquirido, que os arts. 35 e 36 da lei Estadual nº. 5.810/1994 carecem de regulamentação, que o pedido da autora importa em violação a legalidade e moralidade pública, violando diretamente os art. 5º, II e 37, caput da CF/88. Ao final, requereu o provimento do apelo para reformar a sentença apelada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 9160553.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o Relatório.

VOTO

PROCESSO Nº: 0840507-75.2020.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADA: ANA AMÉLIA GONÇALVES FERREIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo do direito da autora ao recebimento da progressão funcional horizontal por antiguidade.

Com relação a alegação de prescrição quinquenal, a mesma deve ser refutada, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo, portanto renova-se mês a mês. Ademais, o Magistrado a quo determinou o pagamento das prestações pretéritas até o limite máximo de 05 anos anteriores a data do ajuizamento.

Nestes casos aplica-se o enunciado da Súmula 85/STJ, transcrevo:

SÚMULA Nº 85: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Assim, afasto a preliminar de prescrição.

Com relação ao mérito, observa-se que a legislação estadual garante ao servidor público efetivo a possibilidade de ascender dentro do cargo que ocupa, seja pelo decurso do tempo, caso em que a promoção se dará por antiguidade ou por merecimento.

O Estatuto do Magistério do Estado do Pará (Lei 5.351/86) assim dispõe sobre o direito à progressão funcional:

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único - A referência 1(um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18 - A progressão far-se-á de forma:

I -
Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível,
respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

II - Vertical - elevação do Professor GEP-M-AD-401 de um para outro cargo, dentro da mesma classe.

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§ 2° - Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§ 3° - As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão a critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

Com efeito, a referida lei foi regulamentada pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987, que assim estabeleceu:

Art. 3° - A progressão funcional far-se-á de forma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

II - Vertical, em consequência da apresentação, pelo funcionário, de uma nova habilitação.

(...)

Art. 4°
- A progressão por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios:

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de Janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação
.

§ 4° - Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos - assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput” este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...)

Art. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III - 06(seis anos);

Ref. IV - 08 (oito) anos;

Ref. V - 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX - 18(dezoito) anos;

Ref. X - 20 (vinte) anos.

§1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o “caput” deste Artigo, considerar-se-á a data limite de 1º de outubro de 1986.

§2º - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei nº 749/53.

Desse modo, considerando que a autora é servidora pública estatutária desde 27.06.1988, ocupando cargo de provimento efetivo, conforme documentos, e levando em conta que foram cumpridos os interstícios mínimos exigidos para a referida progressão, entendo que a requerente faz jus à referida progressão funcional horizontal.

Por fim, cumpre esclarecer que a Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Profissionais da Educação Pública do Estado do Pará, alterou significativamente os critérios relativos à progressão funcional (interstícios de três anos e percentuais intervalares de 0,5%).

Contudo, entendo que tal normativo não deve retroagir para alcançar direito adquirido pela Autora, eis que, quando de sua aprovação, já havia preenchido os requisitos legais para sua promoção por antiguidade.

Posto isso, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de 1º grau.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023